Tribunal: TJES
Processo: 5000173-83.2026.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000173-83.2026.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIUMA
AGRAVADO: DIANA MOCELIN CARDOSO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5000173-83.2026.8.08.9101

AGRAVANTE/EMBARGANTE:
Município de Piúma

AGRAVADA/EMBARGADA:
Diana Mocelin Cardoso

RELATOR:
Juiz Thiago Albani Oliveira Galvêas

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ENFERMEIRA HOSPITALAR. PEDIDO DE HORÁRIO ESPECIAL. FILHO DEPENDENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA NÍVEL 2). EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL PRÓPRIA. DECRETO MUNICIPAL Nº 1.663/2019. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO (ART. 9º). EXIGÊNCIA DE JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. SERVIDORA SUBMETIDA A REGIME DE 30 HORAS. AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO. ATUAÇÃO EM REGIME DE PLANTÃO (12X36 HORAS). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300, CPC). PERIGO DE DANO REVERSO À COLETIVIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA.

Do Erro Material nos Embargos de Declaração:
Constatada a ocorrência de premissa fática equivocada na fundamentação da decisão monocrática pregressa, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, com efeito puramente integrativo, para registrar que o indeferimento do pedido na via administrativa não decorreu de omissão ou inércia regulamentar, mas sim da aplicação literal de critério objetivo previsto na legislação do Município.

Da Competência do Juizado Especial:
A necessidade de aferição da condição de saúde do dependente por junta médica oficial, prevista na legislação municipal, não encerra alta complexidade probatória apta a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. A complexidade é mitigada pelo caráter administrativo do ato de avaliação, competindo ao Judiciário o controle de sua legalidade (Enunciado nº 54 do FONAJE).

Do Princípio da Autonomia Federativa:
O Município de Piúma possui regramento próprio e específico (Lei nº 1.840/2011, alterada pela Lei nº 2.254/2018 e regulamentada pelo Decreto nº 1.663/2019) que disciplina a concessão de horário especial para servidores com dependentes com deficiência, estabelecendo em seu art. 9º o requisito objetivo de que a benesse se restringe aos servidores efetivos com carga horária de 8 horas diárias (40 horas semanais).

Da Ausência de Probabilidade do Direito (
Fumus Boni Iuris
):
Em sede de estrita cognição sumária e análise preliminar, não cabe ao Poder Judiciário afastar a aplicação de norma local legítima e vigente para estender o benefício a servidora submetida à jornada original de 30 horas semanais, sob pena de indevida ingerência na organização administrativa e na gestão de pessoal do Poder Executivo.

Da Ausência de Perigo de Dano (
Periculum in Mora
):
O exercício das funções em regime de escala de plantão de 12x36 horas confere à servidora períodos de descanso e folga consecutivos, o que, em análise prefacial, assegura disponibilidade temporal para prestar assistência ao dependente e acompanhar a rotina terapêutica, afastando a situação de urgência crônica apta a arrimar o provimento liminar.

Do Perigo de Dano Reverso:
A redução imediata da carga horária de enfermeira plantonista em ambiente hospitalar gera desfalque imediato em serviço essencial de saúde, fragiliza a continuidade do atendimento à população e impõe custos orçamentários não previstos à Administração local, configurando o
periculum in mora
reverso.

Do Aperfeiçoamento da Instrução:
A revogação da tutela antecipada não obsta a realização da perícia médica oficial e do estudo social determinados em âmbito administrativo, providências técnico-exaurientes necessárias para subsidiar o futuro julgamento de mérito pelo juízo de origem.

Provimento:
Embargos de Declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos. Agravo de Instrumento conhecido e provido para revogar a antecipação de tutela.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA em face da decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Piúma/ES, que deferiu a antecipação de tutela em favor de DIANA MOCELIN CARDOSO, servidora pública municipal (enfermeira), determinando a redução de sua carga horária (de 30 horas semanais) para acompanhamento de seu filho dependente, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA nível 2) e outras comorbidades.

Em suas razões recursais, o ente municipal defende, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública pela complexidade da causa, consubstanciada na necessidade de perícia médica oficial. No mérito, alega que não há lacuna legislativa no município, havendo legislação própria (Lei Municipal nº 1.840/2011, alterada pela Lei nº 2.254/2018, e regulamentada pelo Decreto nº 1.663/2019). Afirma que a servidora não preenche o requisito objetivo do art. 9º do Decreto Municipal, que restringe o direito à redução de jornada aos servidores com carga horária de 40 horas semanais (8 horas diárias). Alega, ainda, violação à separação dos poderes, impacto orçamentário e risco à continuidade do serviço de saúde.

Em decisão monocrática inicial (Id 18716015), este Relator
indeferiu o efeito suspensivo
pleiteado pelo Município, mantendo a tutela de urgência, sob o fundamento de que o indeferimento administrativo teria se dado por "ausência de normatividade suficiente e eficácia limitada da lei". Determinou-se, contudo, que o Município convocasse a autora para realização de perícia pela Junta Médica Oficial.

Inconformado com os fundamentos da decisão monocrática, o Município opôs tempestivamente
Embargos de Declaração
com pedido de efeitos infringentes (Id 19017035). Aponta erro material consubstanciado em premissa fática equivocada, demonstrando que o indeferimento administrativo não decorreu de "falta de regulamentação", mas sim da aplicação literal da regra municipal que exige jornada de 40 horas, requisito não preenchido pela servidora. Aponta também contradição em manter a tutela de urgência e, simultaneamente, determinar a realização de perícia médica, providência que comprovaria a ausência de requisito legal.

É o breve relatório.
Passo ao VOTO.

VOTO DO RELATOR

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos.

Assiste razão parcial ao ente municipal quanto à ocorrência de erro de premissa fática na decisão monocrática embargada. De fato, ao reanalisar a documentação originária, constata-se que o indeferimento administrativo exarado pelo Município não decorreu da "inércia regulamentar" ou de "alegação de falta de critérios práticos".

O indeferimento pautou-se, de forma expressa, na aplicação do
Decreto Municipal nº 1.663/2019 (art. 9º)
, o qual restringe a concessão do horário especial
apenas
aos servidores que desempenham jornada de 8 horas diárias (40 horas semanais). Como a agravada ocupa cargo com jornada de 30 horas semanais, a Administração local negou o pedido com base neste critério puramente objetivo.

Sendo assim,
ACOLHO os Embargos de Declaração
para sanar o erro de fato apontado, passando a integrar à fundamentação do presente julgamento a premissa de que o pedido foi indeferido na via administrativa exclusivamente com base no limite objetivo previsto no regulamento municipal.

DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cinge-se a controvérsia à verificação dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, necessários para a concessão da tutela de urgência em primeiro grau. Impõe-se destacar, como premissa metodológica, que
a presente deliberação restringe-se a um juízo de estrita cognição sumária e análise preliminar
, não guardando caráter definitivo quanto ao mérito da demanda, o qual será exaurido após a regular instrução processual na origem.

No que tange à
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
), em sede de análise prefacial, verifica-se que assiste razão ao ente municipal ao postular a reforma da decisão liminar, com amparo no princípio constitucional da
autonomia político-administrativa dos entes federados
(artigos 18,
caput
, e 30, incisos I e V, da Constituição Federal).

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1.097 da Repercussão Geral, buscou suprir omissões legislativas em estados e municípios. Todavia, o Município de Piúma possui regramento próprio e específico disciplinando os critérios e requisitos funcionais para a concessão de horário especial a servidores com dependentes com deficiência (Lei Municipal nº 1.840/2011, com as alterações da Lei nº 2.254/2018, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 1.663/2019).

Entendo que não cabe ao Poder Judiciário, em sede de liminar e sem o devido processo legal, afastar a aplicação de norma local vigente, sob pena de indevida ingerência na organização administrativa e na gestão de pessoal do Executivo. Na hipótese dos autos, o Decreto Municipal nº 1.663/2019 estabelece um requisito objetivo expresso no seu
artigo 9º
, o qual restou transcrito e aplicável à espécie:

Art. 9º. Somente ao servidor efetivo e com carga horária 08 (oito) diárias será concedido o horário especial de trabalho.

Compulsando a ficha funcional da agravada, constata-se que ela ocupa o cargo de enfermeira com jornada original de
30 horas semanais
(6 horas diárias). Portanto, não preenche, em análise perfunctória, o requisito de carga horária mínima de 40 horas semanais (8 horas diárias) exigido pelo legislador municipal para fazer jus à redução.

Ademais, sob o prisma do
perigo de dano
(
periculum in mora
) e da imprescindibilidade da medida, a análise preliminar dos autos revela que a servidora desempenha suas funções em regime de
escala de plantão de 12x36 horas
junto ao Hospital Municipal.

Esse formato organizacional propicia à servidora uma significativa disponibilidade de tempo livre ao longo da semana para prestar assistência ao seu dependente e acompanhar a rotina terapêutica, sem que se verifique,
pronto de plano
, uma situação de desamparo absoluto ou urgência crônica que justifique a intervenção judicial imediata.

Impõe-se considerar, outrossim, o
perigo de dano reverso
à coletividade. A concessão de redução de jornada adicionais sobre uma escala hospitalar de serviço essencial de saúde gera desfalque imediato no plantão, fragiliza a continuidade do atendimento à população e impõe custos orçamentários não previstos para contratações emergenciais substitutivas.

Desta feita, em juízo de estrita deliberação prefacial e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento de mérito após a vinda da conclusão da Junta Médica Oficial, constata-se a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para o arrimo da medida de urgência.

Portanto,
VOTO pelo conhecimento e PROVIMENTO do Agravo de Instrumento
, para o fim de
REVOGAR a antecipação de tutela
concedida na origem.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator - 2ª Turma Recursal

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DE DIVERGÊNCIA

Peço vênia ao ilustre Relator para divergir de seu posicionamento, o qual deu provimento aos embargos de declaração e acolheu o agravo de instrumento interposto pelo Município. Nesse cenário, entendo pelo não provimento do recurso, de modo a manter integralmente a decisão monocrática pregressa que indeferiu o efeito suspensivo e garantiu a antecipação dos efeitos da tutela em favor da servidora.

Embora se reconheça a autonomia do ente federado e reste evidente que o Município pode legislar sobre a matéria, possuindo regramento próprio consubstanciado no Decreto Municipal nº 1.663/2019, tal prerrogativa regulamentar não é absoluta e deve ser exercida em estrita consonância com os ditames constitucionais de proteção à pessoa. Na hipótese, o artigo 9º da referida norma, ao restringir a concessão do horário especial exclusivamente aos servidores ocupantes de cargos com jornada de 40 horas semanais, acaba por criar uma exclusão arbitrária.

A necessidade de assistência e acompanhamento a dependente com Transtorno do Espectro Autista (TEA Nível 2) decorre unicamente da condição de vulnerabilidade e das demandas terapêuticas do menor. Desse modo, é juridicamente inadmissível que o ente municipal crie uma categoria de servidores — no caso, aqueles submetidos ao regime de 30 horas semanais — que não tenham acesso a esse benefício assistencial e protetivo. Ademais, o argumento de que a jornada de plantão em escala 12x36 horas confere tempo livre suficiente não elide a natureza exaustiva dessa rotina, a qual frequentemente colide com a regularidade e a constância exigidas pelo tratamento especializado do dependente.

Portanto, a decisão monocrática inicial deve ser integralmente preservada para resguardar o bem-estar do menor..

Ante o exposto, peço vênia para divergir do eminente Relator e voto pelo não conhecimento dos embargos de declaração, determinando a integral manutenção da decisão monocrática proferida.

É como voto.

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente